Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-41.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006203-41.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP DEVEDOR: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP peticionou pela reexpedição dos alvarás de levantamento de ID's 16303993/16303994, que restaram caucionados. Apresentou os documentos solicitados no item 1 da decisão de ID 27489306 (ID's 27683352/27683355). Contudo, não cumpriu o item 2 da referida decisão que determinou a apresentação dos dados bancários da credora do precatório. Importa destacar que, para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo credor, na pessoa de seu sócio administrador, ou seu procurador e digitalizado em formato PDF. O credor, com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada deve ser obrigatoriamente da titularidade da pessoa jurídica credora, e não de sua sócia administradora, como foi apresentado nos presentes autos (ID 27683352). Deve ainda ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, por publicação em nome do Dr. CRISTIANO TELES FARINA (OAB/DF 53.506) e da Dra. LUANA LIMA FREITAS (OAB/DF 28.708), para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. DEFIRO a expedição de novo alvará em nome da credora credora AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP. O pagamento ora deferido fica pautado para o dia 10 de setembro de 2021. 2. LIMA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA formulou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais no ID 27683352. O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Assim, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac